Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702210-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CAMELO DA SILVA AGRAVADO: HELEN NASCIMENTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Réu contra a decisão nos autos de reintegração de posse n. 0702289-02.2019.8.07.0009, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o pedido de produção de prova testemunhal. O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer que a decisão agravada seja anulada, ou, no mérito, que seja reformada para conceder o benefício da justiça gratuita, bem como garantir o contraditório e ampla defesa com a oitiva de testemunhas. Por meio da decisão ID 14246365, conheci parcialmente do recurso, apenas no que tange ao pedido de gratuidade de justiça. O efeito suspensivo foi indeferido e o Agravante intimado para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso: Passo à análise da insurgência quanto ao indeferimento da justiça gratuita. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. No ID 14035932, o Agravante juntou declaração de imposto de renda, em que ele se declara microempreendedor individual. Consta como rendimentos tributáveis o valor de R$ 28.500,00, o que corresponde a uma média de remuneração mensal no valor de R$ 2.375,00. Juntou ainda extratos bancários (ID 14035934, 14035935 e 14035933). Juntou cópia de reclamação trabalhista, na qual foi condenado no valor de R$ 7.000,00 (ID 14035944). Acostou cópia de ação de cumprimento de sentença no valor de R$ 298.803,38, a qual foi ajuizada contra a construtora (ID 14035945). Contudo, o cumprimento de sentença foi suspenso por não terem sido localizados bens em nome da construtora (ID 14035947). Observo que não há na declaração de imposto de renda imóveis em nome do Agravante, mas, consoante aduzido por ele na petição de agravo de instrumento (ID 14035929), vendeu a maioria dos imóveis no edifício onde se encontra o bem sob litígio, sobre o qual requer que seja reconhecida sua posse. Extrai-se de tal alegação que o Agravante, apesar de ter vendido maioria de imóveis, é sim possuidor de parte de um empreendimento imobiliário. Ademais, a alegação de venda de imóveis, a partir da qual certamente resultou em ingresso de numerário no patrimônio, não está compatível com a modesta declaração de imposto de renda juntada aos autos. Assim, a renda informada em tal declaração deve ser ponderada diante das alegações do próprio Agravante em seu recurso. Tal se confirma pelo seguinte trecho do recurso de agravo de instrumento: No mesmo sentido cabe nos apontar que após o ABANDONO DA OBRA pela CONSTRUTORA o que se deu ainda em 2014, o AGRAVANTE e que tem investido recursos, tanto próprios quanto oriundo da alienação dos direitos possessórios de alguns dos apartamentos, na edificação do prédio o qual segundo certidão proferida nos autos de RESCISÃO CONTRATUAL movida em desfavor da CONSTRUTORA esta se encontrava 70% concluída, ainda em 25/03/2017, conforme ID 37677692. (grifo nosso). Percebe-se que o Agravante admite que está alienando direitos possessórios sobre imóveis e investindo em um empreendimento imobiliário, o que não condiz com uma situação de hipossuficiência, tampouco com a declaração de imposto de renda juntada aos autos. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. No intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. (...) Apesar de o Agravante, de acordo com a declaração do imposto de renda, ter demonstrado não possuir uma renda mensal superior a 5 salários mínimos, ele alega em seu recurso que está investindo em empreendimento imobiliário e alienando direitos possessórios da maioria de imóveis de um edifício. Isto demonstra, portanto, que o Agravante é possuidor a qualquer título de mais de um imóvel (inciso III supra destacado), restando afastada, nesta fase de cognição de sumária, a probabilidade de provimento do recurso no que tange à alegação de hipossuficiência. Outrossim, a alegação de que basta a declaração para obter a benesse da gratuidade não prospera, uma vez que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. Diante da exigência cumulativa dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, ausente a probabilidade de provimento do recurso, deve ser indeferida a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Consoante certidão ID 15076446, decorreu “in albis” o prazo para o Agravante efetuar o preparo recursal, bem como para interpor recurso da decisão ID 14246365. A Agravada também não apresentou contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] Esta é a razão pela qual o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição, conforme dispõe o Art. 1.007 do CPC. Além disso, se pleiteada a gratuidade no bojo do recurso e esta for inadmitida pelo Relator, o Recorrente terá o prazo de 5 dias para o recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC). No caso dos autos, apesar de intimado para efetuar o preparo, o Agravante deixou transcorrer o prazo “in albis”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Arts. 101, §2o, 932, III e 1.017, §3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 16 de abril de 2020 19:15:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador